Tribunal: TJES
Processo: 5011694-76.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5011694-76.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA – COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Os elementos dos autos demostram que
o intento autoral é a obtenção do pagamento da diferença relativa ao benefício nominado de “Indenização por Acidente em Serviço”, disciplinado pela Lei Estadual nº 8.279/2006
.

2. Não se mostra possível concluir pela competência do juízo suscitante para o julgamento da causa que envolva obtenção de benefício acidentário, ainda que existente interesse da Fazenda Pública, uma vez que, segundo dispõe o art. 64, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), a competência para o julgamento de tais demandas é dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Juízo Acidente de Trabalho
.

3. Considerando que na
Comarca de Aracruz
ainda não foi instalado juízo com competência em acidente de trabalho, cabe aos Juízes de Direito o julgamento de tais demandas, daí porque resta patente a competência do Juízo Suscitado para o julgamento do feito objeto deste conflito de competência.

4. Reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5011694-76.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES

em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
5004431-43.2021.8.08.0006
,
em que o requerente

pretende obter o pagamento de diferença indenizatória decorrente da revisão de valor pago a título de indenização por acidente em serviço de policial militar.

O Juízo suscitante (id. nº 6199641) sustenta que como pretensão do autor está voltada à cobrança de crédito relativo a benefício trabalhista decorrente de infortúnio/doença laboral, daí porque não é o competente para o julgamento da demanda.

Inicialmente, calha frisar que, segundo a narrativa trazida aos autos pelo autor da ação em curso no primeiro grau:

[...] conforme BGPM 051/2019, o Requerente, em decorrência de acidente em serviço, recebeu indenização referente a acidente de serviço, com base no 1º da Lei n. 8.279/06. Contudo, referida indenização foi paga com base no dia/soldo.

Desta forma, o autor busca tutela jurídica do Estado para o fim de ser julgada procedente a pretensão autoral e condenar o réu a pagar ao autor a diferença da indenização por Indenização por Acidente em Serviço (IAS), pelo fato ocorrido em 05 de junho de 2016, com o Cb QPMP-C PAULO GIOVANI VIDAL, RG 17.702-8/NF 871440, correspondente ao período de afastamento total 08.10.2018 a 11.12.2018 – Adtº DS ao BGPM nº 043/2018; 12.12.2018 a 26.03.2019 – Adtº DS ao BGPM nº 052/2018; 27.03.2019 a 25.06.2019 – Adtº DS ao BGPM nº 014/2019, PERFAZENDO 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS DE AFASTAMENTO, OS QUAIS DEVEM SER PAGOS EM DIAS/SUBSÍDIO (id. nº 6199641).

Dessa maneira, resta evidente que o intento autoral é a obtenção do pagamento da diferença relativa ao benefício nominado de “Indenização por Acidente em Serviço”, disciplinado pela Lei Estadual nº 8.279/2006.

Segundo estatui a referida norma em seu artigo 1º:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II -
se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III -
se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

Dessa forma, vê-se que a narrativa fática e mesmo jurídica que embasa a ação em curso na origem está fulcrada na obtenção da complementação do benefício acidentário pago a policial militar em razão da ocorrência de acidente em serviço.

Com base nisso, não se mostra possível concluir pela competência do juízo suscitante para o julgamento da causa que envolva obtenção de benefício acidentário, ainda que existente interesse da Fazenda Pública, uma vez que, segundo dispõe o art. 64, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), a competência para o julgamento de tais demandas é dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Juízo Acidente de Trabalho.

Vejamos a redação do referido artigo de lei:

Art. 64.
Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I -
processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas;

Somado a isso, segundo prevê o art. 39-A da mesma lei complementar, a Comarca de Aracruz é composta pelos seguintes juízos:

Art. 39-A.

Nas Comarcas de Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus, haverá:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 788, de 19 de agosto de 2014)

I - Aracruz
:

a) 3 (três) Juízos de Direito de Varas Cíveis, Família e Órfãos e Sucessões (1ª a 3ª)
;

b)
2 (dois) Juízos de Direito de Varas Criminais;

c)
1 (um) Juízo de Direito de Vara de Infância e Juventude;

d)
2 (dois) Juízos de Direito de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (1º e 2º);

e) 1 (um) Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
(grifei);

Com base nisso, considerando que na Comarca de Aracruz ainda não foi instalado juízo com competência em acidente de trabalho, cabe aos Juízes de Direito o julgamento de tais demandas, daí porque resta patente a competência do Juízo Suscitado para o julgamento do feito objeto deste conflito de competência.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. TJES:

[...] I – Para o Superior Tribunal de Justiça são a causa de pedir e o pedido que definem a quem caberá apreciar e julgar o feito. II – No caso em tela, vislumbro que ainda pende celeuma sobre a existência ou não de acidente e serviço ensejador da competência da vara especializada, na forma do artigo 64, I do Código de Organização Judiciária. III - Conflito conhecido e declarada a competência do suscitante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
declarar a competência da Vara Especializada em Acidente de Trabalho
, para o processamento e julgamento da Ação n. 0031765-98.2012.8.08.0024, nos termos do voto do Relator. (Conflito de competência nº 100160044630, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Primeira Câmara Cível, J. 14/02/2017, DJe 22/02/2017 - grifei).

[...] 1.
Nos termos do artigo 64, I, da LC 234⁄2002, compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de Trabalho processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas
. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. (AgRg no REsp 883.581⁄DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2015, DJe 01⁄07⁄2015) 3. Compete às Varas Especializadas em Acidentes do Trabalho o processo e julgamento de demandas cuja causa de pedir está relacionada ao acidente de trabalho. 4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória. (Conflito de competência nº 100150039137, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 08/03/2016, Dje 18/03/2016 - destaquei).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES
para processar e julgar a ação de nº
5004431-43.2021.8.08.0006
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões